Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0708680-39.2025.8.07.0016, segundo a qual foi indeferido o pedido de suspensão da penalidade imposta ao agravante em processo administrativo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 70769408):
“Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, objetivando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão do direito de dirigir do agravante.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.
Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e amplo contraditório. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
Por conseguinte, mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações.
Intime-se a parte agravada para contrarrazões.”
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.
5. Em uma análise sumária e preliminar, não é possível declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública. É imprescindível a instrução probatória e o contraditório das partes, para a avaliação dos procedimentos administrativos adotados e dos respectivos prazos legais, sob pena de ingerência prematura na esfera administrativa.
6. Outrossim, o contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, importando destacar que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
7. Destarte, mantenho o entendimento adotado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a